Tribunal: TJDFT
Processo: 0714563-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, manteve o prosseguimento da execução, afastou alegações de excesso de execução e nulidade da citação por edital, bem como indeferiu pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. A parte agravante sustenta inexistência de título executivo válido, desocupação anterior do imóvel, nulidade da citação e inadequação da via executiva. Requereu, ainda, concessão dos benefícios da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível a concessão de justiça gratuita após o recolhimento do preparo recursal; (ii) definir se é cabível exceção de pré-executividade diante da alegação de excesso de execução e ausência de título executivo válido; (iii) estabelecer se é nula a citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Formulado o pedido de gratuidade de justiça, mas recolhida simultaneamente as custas ou preparo recursal, significa que a parte praticou ato incompatível com a postulação contida no processo, razão pela qual o recurso não fora conhecido no ponto.
4. A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública e que dispensem dilação probatória; havendo necessidade de instrução, a alegação deve ser manejada por meio de embargos à execução.
5. A alegação de excesso de execução por cobrança indevida de aluguéis após a desocupação do imóvel desafia prova da data exata da saída da agravante, o que exige dilação probatória, tornando inadequado o uso da exceção de pré-executividade.
6. A citação por edital foi considerada válida, pois foram esgotadas as diligências para localização da parte devedora, conforme exige o art. 256, §3o, do CPC.
7. A condenação do exequente por litigância de má-fé foi corretamente afastada pela decisão agravada, ante a ausência de demonstração de dolo processual.
8. Não há possibilidade de converter a execução em ação de conhecimento, tendo em vista as limitações do rito imposto ao processo originário, bem ainda com atenção à preclusão para o oferecimento de embargos à execução e em respeito ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, tanto em seu viés principal quanto no subsidiário.
Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade não é cabível quando a análise da matéria suscitada demanda dilação probatória.
2. A citação por edital é válida se esgotadas as tentativas de localização da parte, conforme exige o art. 256, §3o, do CPC.
3. O recolhimento do preparo recursal impede o conhecimento do pedido de justiça gratuita por configurar preclusão lógica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, III; 1.000.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma; TJDFT, Acórdão 1977498, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; Acórdão 1917047, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.